Tribunal: TJBA
Processo: 8036545-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036545-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS SANTOS DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
GUILHERME PLACA PINTO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA COMPROVADA. PURGAÇÃO INTEGRAL NÃO REALIZADA. BUSCA E APREENSÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.

1. Uma vez acumuladas múltiplas prestações em aberto e notificado o devedor fiduciante para pagá-las, o devedor deve regularizar imediatamente o pagamento de toda a dívida como condição para permanecer na posse do bem. Nesse contexto, o pagamento de uma só prestação atrasada, dentre várias, é insuficiente para evitar a busca e apreensão.

Agravo de instrumento a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8036545-44.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MARCOS SANTOS DA SILVA JUNIOR
e em que é agravado o
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça